Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717620-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o término do prazo concedido à embargante pelo despacho de ID 38739918. Brasília, 6 de setembro de 2022 07:52:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador